Tribunal: TJBA
Processo: 8000540-51.2015.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000540-51.2015.8.05.0201 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DIIONE FERRAZ COSTA OLIVEIRA Advogado(s): RUY SILVA DOS SANTOS JUNIOR, PRISCILA CERQUEIRA BRITTO APELADO: MUNICIPIO DE PORTO SEGURO Advogado(s): MAF 08 ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. READAPTAÇÃO FUNCIONAL. GRATIFICAÇÃO DE DOCÊNCIA. AUXÍLIO DESLOCAMENTO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais, proposta em face do município de Porto Seguro. II. Questão em discussão 2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se é devida a gratificação por exercício da docência durante a readaptação funcional; (ii) saber se há direito ao auxílio deslocamento; (iii) saber se o adicional por tempo de serviço foi corretamente calculado; (iv) saber se foi regular o encaminhamento ao INSS após período de readaptação; (v) saber se houve dano moral decorrente da conduta da Administração. III. Razões de decidir 3. A gratificação por exercício da docência é devida ao servidor em readaptação funcional, nos termos da legislação municipal e do princípio da irredutibilidade de vencimentos, uma vez que o afastamento da regência ocorreu por recomendação médica. 4. O auxílio deslocamento é devido, conforme legislação local, aos servidores que se deslocam entre distritos e localidades diversas, sendo irrelevante o fato de a residência se localizar em outro município, desde que comprovada a habitualidade do trajeto. 5. Verificado equívoco no cálculo do adicional por tempo de serviço, com pagamento inferior ao devido, impõe-se sua correção, com pagamento das diferenças, observada a prescrição quinquenal. 6. A legislação municipal não fixa prazo máximo para a readaptação funcional, exigindo apenas avaliações periódicas. O encaminhamento da autora ao INSS foi indevido, pois persistiam as causas que justificavam a readaptação. 7. Restou configurado o dano moral, diante de tentativa de coação para alteração de laudo médico e ameaça de encaminhamento indevido à aposentadoria, fixando-se indenização no valor de R$ 8.000,00. IV. Dispositivo 8. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XV; CC, art. 944; CPC, art. 85, §2º; Lei Municipal nº 992/2012, arts. 63 e 64; Lei Municipal nº 993/2012, arts. 86 e 97. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 8001074-34.2018.8.05.0057, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, 3ª Câmara Cível, pub. 09.12.2020; STJ, AgInt no REsp nº 1988208/AL, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 22.08.2022, DJe 24.08.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8000540-51.2015.8.05.0201, em que figuram como apelante DIIONE FERRAZ COSTA OLIVEIRA e como apelada MUNICIPIO DE PORTO SEGURO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao apelo interposto, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator